Tribunal: TCU
Processo: 029.792/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Jorge Armando da Cruz Morais, ex-presidente da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas (UCES) contra o Acórdão 1.713/2025-TCU-2a Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo recorrente em face do Acórdão 5.961/2021-2a Câmara, de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 1713/2025-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração em face do Acórdão 5961/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante.